Tribunal: TJPA
Processo: 0819887-96.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819887-96.2021.8.14.0401

APELANTE: ERICLES MORAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. ART. 171, §2º-A, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL.
PLEITO PARA
RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.

SUPRESSÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO. JUÍZO DA EXECUÇÃO COM MELHORES CONDIÇÕES DE AVALIAR CONDIÇÃO ATUAL DO RECORRENTE.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME
.

1.

In casu,
observa-se que a pena-base foi imposta no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, o vetor judicial
personalidade do agente
foi considerado neutro pelo juízo
a quo
.
Na segunda fase, o magistrado fez a compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a reprimenda intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, ao passo que na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, pelo que a reprimenda foi exasperada em 1/6, tornando-se final e definitiva em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

2. É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório.

3. Sobre a supressão da multa o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, decidindo que a multa mínima prevista para o tipo é constitucional. Sendo assim, é uma opção legislativa para a quantificação da pena, não cabendo ao poder judiciário a alteração.

4. A pena do recorrente é superior a 04 anos. Assim, se torna inviável a aplicação das penas restritivas de direitos do art. 44 do Código Penal. Do mesmo modo, a pena do recorrente é incompatível com o art. 77 CP.

5. O pleito da defesa para que o apelante recorra ao édito condenatório em liberdade não merece prosperar, vez que a via eleita é inadequada para a sua apreciação. Pedido rejeitado.

6.
Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERICLES MORAES DOS SANTOS
,
condenado à pena de 04 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, por ter incorrido no delito de Estelionato
(fraude eletrônica), tipificado no
art.
171, § 2º-A c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro.
Inconformado, interpôs o presente recurso contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA.

Nas suas razões (ID –
17341769)
, a defesa pede que a pena-base seja imposta no mínimo legal, qual seja 01 ano. Subsidiariamente, requer que o apelante recorra ao processo em liberdade.
Por fim, pleiteia a dispensa de dias-multa e custas processuais, em razão da hipossuficiência do acusado.

Em contrarrazões (ID – 17341776), o Ministério Público postulou pelo conhecimento

e desprovimento da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis

se
manifestou
pelo
conhecimento e improvimento do recurso (ID – 18162365).

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e apresento os
fatos
constantes do
processo.

Narra a inicial acusatória:

“[...]
De acordo com o Relatório de Inquérito Policial (ID. 46255054 - Pág. 55/59), ERICLES MORAES DOS SANTOS e SIVALDO JHONNY SANTOS MALCHER foram indiciados pela prática do crime de estelionato por fraude bancária digital, tipificada no Art.171 do Código Penal, após terem sido autuados em flagrante no dia 23/12/2021, na Avenida Fernando Guilhon, nas proximidades do Supermercado Líder, Bairro da Cremação, Belém/PA. Compulsando os autos em demonstrar que a testemunha SILVANA ROSÁRIO REIS, operadora de caixa do açougue Frigobel, localizado na Travessa Barão do Triunfo esquina com a Avenida Pedro Miranda, declarou às autoridades policiais que verificou que vários pedidos de entrega de carnes – nos valores de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) reais – não caíam na conta bancária da empresa, eram sempre efetuados via PIX, sempre endereçados à Avenida Fernando Guilhon, sem especificar uma residência ou um estabelecimento comercial, sempre com pedidos de entrega em via pública, o que levantou a suspeita da funcionária do açougue, que prontamente repassou as informações da suspeita de fraude ao proprietário do açougue, a vítima SÉRGIO GONÇALVES DE CAMARGO. A vítima, ciente das informações repassadas pela sua funcionária, verificou a veracidade das informações ao constatar que entre os dias 17 e 23 de dezembro do ano de 2021, vários pagamentos fraudulentos foram efetuados por diferentes indivíduos, que repassavam comprovantes falsos via PIX, e cujos valores nunca eram depositados na conta da empresa. SÉRGIO GONÇALVES DE CAMARGO então constatou que o endereço de entrega das carnes sempre era destinado à Avenida Fernando Guilhon, que no dia 23/12/2021, o açougue recebeu uma encomenda de 06 (seis) quilos de carne, no montante de R$336,97 (trezentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos), e ele – desconfiado de que se tratava da suposta associação criminosa que vinha lhe aplicando golpes por meio bancário digital – procurou as autoridades policiais da Seccional da Pedreira para proceder com a autuação dos criminosos. A Polícia Civil, após receber a notícia-crime da vítima SÉRGIO GONÇALVES DE CAMARGO, designou a equipe de investigadores formada pelos policiais IPC DJALMA ANDRADE NERI e IPC JOÃO QUIRINO LIMA DA SILVA com o fito de proceder com a investigação do crime, tendo as autoridades policiais se dirigido até o endereço da entrega das carnes, por volta das 16h00, na Avenida Fernando Guilhon, nas proximidades do Supermercado Líder, Bairro da Cremação, Belém/PA. Chegando no endereço supracitado, se encontraram com o nacional SIVALDO JHONNY SANTOS MALCHER, que ao ser inquirido acerca da compra das carnes, declarou que no dia 23/12/2021, foi procurado por um amigo que atendia pelo apelido de “FRED”, amigo esse que conheceria de sua vizinhança e por jogarem partidas de futebol juntos no passado recente, que teria pedido a SIVALDO – via WhatsApp – que fosse buscar alguns quilos de carne que teria encomendado com um açougue a entrega das carnes em frente ao Complexo Esportivo “Prime Arena Society”, com um entregador do açougue Frigobel, que viria em uma motocicleta Marca/Modelo Honda Biz, Cor Preta. Ato contínuo, SIVALDO JHONNY SANTOS MALCHER declarou às autoridades policiais que o plano que “FRED” havia lherepassado era de SIVALDO aguardar o entregador na frente do Complexo Esportivo, a partir das 15h00, receber as carnes, adentrar no Complexo Esportivo, aguardar pela chegada de “FRED”, e assim que ele chegasse, passaria com SIVALDO para receber a encomenda, mas que assim que SIVALDO recebeu a encomenda do entregador, fora autuado em flagrante pelos policiais civis, e decidiu cooperar com os mesmos, levando-os até o local de encontro com “FRED”, e lá permaneceram até que “FRED” chegasse, conduzindo uma motocicleta, e que ao ver a movimentação dos policiais no local, tentou empreender fuga, sem sucesso, tendo sido autuado em flagrante pelo crime de estelionato. Ambos os flagranteados foram conduzidos até a Seccional da Pedreira para as providências legais, e lá chegando, descobriu-se que o verdadeiro nome de “FRED” era ERICLES MORAES DOS SANTOS, que em seu interrogatório disse que faz parte de uma associação criminosa conhecida pelo esquema do PIX falso junto do nacional que atende pelo nome de “MATHEUS SILVA”, e que “MATHEUS SILVA” estaria domiciliado no Município de Campina Grande, na Paraíba, e que esse criminoso teria lhe oferecido parte dos lucros na participação nos crimes, e como ERICLES já havia comprado carnes com o açougue FRIGOBEL cerca de 04 (quatro) a 05 (cinco) vezes no passado, decidiu chamar o amigo SIVALDO, conhecido seu de longa data por jogarem futebol juntos, para receber a encomenda em seu lugar, tendo inclusive pago uma corrida de moto táxi para SIVALDO buscar as carnes. Ato contínuo, ERICLES teria repassado as coordenadas do esquema criminoso para SIVALDO, que anuiu participar do esquema e que receberia uma parcela dos lucros auferidos com a revenda das carnes na vizinhança do Bairro do Jurunas, e que os comprovantes falsos eram realizados por “MATHEUS SILVA” e que ERICLES apenas efetuava as encomendas das carnes, conforme divisão de tarefas estabelecida entre os mesmos. Por fim, na data do flagrante, reconheceu que estava conduzindo uma motocicleta, e que teria sido dado voz de prisão contra si após ter sido autuado
[...]”

Reforma da dosimetria.

Em suas razões, a defesa alega que o magistrado exasperou a pena-base ao negativar a circunstância judicial “
personalidade do agente”,
utilizando-se de
argumentos inidôneos. Por essa razão, requer que a pena seja reformada para o mínimo legal de 01 ano.

Transcrevo a dosimetria
:

[...]
Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB. A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. O réu apresenta outros antecedentes criminais, inclusive sendo reincidente, mas esta circunstância será avaliada na segunda fase da dosimetria da pena.
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras
.
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo, no mínimo legal, a pena base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu apresenta contra si a circunstância agravante da reincidência nos autos nº 00149660620168140401 (Id 88915571). Faz jus a atenuante da confissão extrajudicial e judicial. Desta feita, procedo a compensação nos termos do Tema repetitivo 585 do STJ. Ausentes causas de diminuição de pena, haja vista que o prejuízo à vítima foi de razoável valor, mas presente a causa de aumento de pena (Art.71 do CP), pelo que elevo a pena no mínimo legal de 1/6, e dessa maneira,
FIXO DEFINITIVAMENTE A PENA DO ACUSADO EM 04 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11(ONZE) DIAS MULTA,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). Regime inicial: A despeito da reincidência, mas levando-se em conta as circunstâncias favoráveis do art.59 do CP, em especial a confissão judicial e extrajudicial, fixo o regime inicial SEMIABERTO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, §3º, do CPB. Substituição da pena: incabível, nos termos do artigo 44, I do CP (pena superior a 4 anos). Suspensão condicional da pena: incabível, nos termos do artigo 77, I do CP (reincidente em crime doloso)
[...].

Após detida análise da dosimetria, observa-se que a pena-base foi imposta no seu mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, o vetor judicial
personalidade do agente
foi considerado
neutro
pelo juízo
a quo,
ao aduzir que:
“Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras”.
Na segunda fase, o magistrado fez a compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantendo a reprimenda intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, ao passo que na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CP, pelo que a reprimenda foi exasperada em 1/6, tornando-se final e definitiva em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

Assim sendo, percebe-se que o recorrente foi condenado pelo delito do
artigo 171, §2º-A” combinado com o artigo 71, ambos do CP
, ou seja,
estelionato na modalidade
qualificada
pela
fraude eletrônica
.

Transcrevo o dispositivo condenatório:

[...] Pelo exposto: JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu ERICLES MORAES DOS SANTOS nas sanções punitivas do
artigo 171, §2º-A combinado com o artigo 71, ambos do CP
[...].

Nesse passo, o referido delito tem pena inicial de 04 anos, conforme se observa o tipo penal,
verbis
:

[...] Estelionato
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Fraude eletrônica
§ 2º-A. A
pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos,
e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo [...].

Desse modo, observa-se que a pena de 01 ano, pretendida pela defesa, corresponde ao delito de estelionato em sua modalidade simples, tipificado no
caput
do art. 171 do Código Penal, o qual difere do tipo penal ao qual o recorrente fora condenado (artigo 171, §2º-A” do CP).

Assim sendo, verifica-se que não merece prosperar o pedido da defesa
. Isso posto, a dosimetria realizada na sentença deve ser mantida
in totum
.

Da pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena.

A pena do recorrente é superior a 04 anos. Dessa forma, se torna inviável a aplicação das penas restritivas de direitos do art. 44 do Código Penal. Do mesmo modo, a pena do recorrente é incompatível com o art. 77 CP, não havendo que se falar em suspensão condicional da pena.

Supressão da multa.

Sobre a supressão da multa, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, decidindo que a multa mínima prevista para o tipo é constitucional. Senão, vejamos:

[...] RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (STF - RE: 1347158 SP, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 21/10/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/10/2021).

Por fim, quanto ao pleito de redução do
quantum
da pena de multa, qual seja 11 dias-multa, entende-se que não deve ser modificada, pois fora aplicada de forma escorreita, próximo ao seu mínimo legal.

Supressão das custas processuais.

É cediço ser inafastável a condenação nas custas processuais, conforme se lê do art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do seu pagamento em razão da situação econômica do apenado é matéria a ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido:

[...] APELAÇÃO PENAL – duas lesões corporais gravíssimas em concurso material - ART. 129, §2º, IV, DO CP – 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal N.º 0000442-39.2018.8.14.0108, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, Julgada em 13/10/2020) “(...) 5. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Sexta turma, AgRg no AREsp 1371623 / SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2019)[...].

Sendo assim, o pleito de isenção do pagamento das custas e despesas processuais deve ser formulado perante o juízo da execução, que possui melhores condições de avaliar a atual situação financeira do recorrente.

Por derradeiro, a defesa requer que o apelante recorra ao édito condenatório em liberdade. Todavia, a via eleita é inadequada para apreciação do pleito.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/06/2024